Tribunal: TJMT
Processo: 1022655-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1022655-68.2020.8.11.0000
Recorrente: Umberto João Gueno
Recorrido: Vilmar Amadeo Soldera
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83604984) interposto por Umberto João Gueno, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 75325461):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO - LAUDO PERICIAL –– PERÍCIA NÃO DESCONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
‘A prova pericial, devidamente produzida em juízo sob o crivo do contraditório, somente pode ser desconsiderada se regularmente desconstituída por prova em sentido contrário. Incumbe à parte interessada impugnar o laudo pericial, a tempo e modo, autorizando a lei, inclusive, a realização de nova perícia ou segunda perícia, nos termos do art. 480 do CPC. Se a validade do laudo pericial não foi desconstituída pela parte interessada, incabível o reconhecimento do excesso de execução apontado. (TJ-MT 10186457820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020)’.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1022655-68.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02/02/2021, p. 10/02/2021).
Opostos embargos de declaração (id 76279468), estes foram rejeitados no acórdão de id 81318453.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento, proposto por Umberto João Gueno, manteve a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em cumprimento de sentença movida por Vilmar Amadeo Soldera, homologou cálculo da contadoria, no valor de R$ 253.938,48 (duzentos e cinquenta e três mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos).
A parte recorrente alega violação ao artigo 805 do Código de Processo Civil, porquanto valoração da prova obedece ao método probatório judiciário, o qual é formado por um conjunto de regras cuja função não é apenas a de garantir os direitos materiais das partes, mas sim a legitimação da função jurisdicional.
Suscita afronta ao artigo 7o do CPC, porquanto o Juízo condutor do feito determinou o início da fase de expropriação, baseado em planilha apresentada unilateralmente pela recorrida, e sob a pendencia de julgamento de agravo de instrumento, o qual foi apresentado para rechaçar a decisão que rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença.
Recurso tempestivo (id 83629967) e preparado (id 83684963).
Contrarrazões no id 86926974.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 7o e 805 do CPC, está amparada na assertiva de que a valoração da prova deve obedecer ao método probatório judiciário, o qual é formado por um conjunto de regras cuja função não é apenas a de garantir os direitos materiais das partes, mas sim a legitimação da função jurisdicional.
Afirma que o Juízo condutor do feito determinou o início da fase de expropriação, baseado em planilha apresentada unilateralmente pela recorrida, e sob a pendência de julgamento de agravo de instrumento, o qual foi apresentado para rechaçar a decisão que rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença.
No entanto, constou do aresto impugnado que “estando a decisão recorrida devidamente baseada em laudo pericial, o qual não foi apresentado qualquer existência concreta de erro, não há o que se falar em decisão padrão, de modo que a sua manutenção é medida impositiva”. (id 70994474 - p. 1)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CRÉDITO. REEXAME. SÚMULAS 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. A incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o recurso especial também pela alínea ‘c’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.